Tribunal: STF
Processo: Rcl 57008
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ARE Nº 843.989-RG/PR (TEMA RG Nº 1.199). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: REVOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 2.018.278/SP, mediante o qual teria sido ultrapassada a determinação específica de suspensão dos recursos especiais pertinentes à matéria constante da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE nº 843.989-RG/PR, Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. O reclamante requereu a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do acórdão reclamado. No mérito, pleiteou a procedência do pedido para a cassar o ato impugnado.  



    3. Em 23/12/2022, neguei seguimento à Reclamação, por constatar que não houve usurpação da competência deste Tribunal, bem como a ausência de hipótese de cabimento da via reclamatória e o seu uso indevido como sucedâneo recursal (e-doc. 57).  



    4. O reclamante interpôs agravo regimental sustentando, em suma, que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão reclamada, ultrapassou o definido na apreciação do Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que determinou o retorno do feito ao Tribunal de origem, sendo que o paradigma apontado não estabeleceu tal providência.  



    5. A parte agravada não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 28/04/2023 (e-doc. 94).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Conforme se depreende da petição inicial, a reclamação foi ajuizada em face da decisão proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, no ARE nº 843.989-RG/PR, a versar sobre questão relativa à definição de eventual (ir)retroatividade das disposições da Lei nº 14.230, de 2021, em especial, em relação: (i) a necessidade da presença do elemento subjetivo — dolo — para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no art. 10 da LIA; e (ii) a aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente; pela qual, diante do reconhecimento da existência de repercussão geral da questão constitucional, foi decretada “a SUSPENSÃO do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021”.  



    7. Em 18/08/2022, o Plenário desta Suprema Corte apreciou o mérito do ARE nº 843.989-RG/PR (Tema RG nº 1.199), fixando as seguintes teses:  



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”  



    8. Com efeito, ante a apreciação do mérito do ARE nº 843.989-RG/PR por esta Corte, ocorreu a revogação da decisão pela qual foi determinado o sobrestamento nacional dos processos a versarem sobre a matéria nele discutida, não mais subsistindo a decisão paradigma supostamente ofendida, tampouco a plausibilidade do interesse processual fundado na preservação da ordem de sobrestamento então revogada.  



    9. Julgado o mérito do tema de repercussão geral, não se mostra possível a determinação do sobrestamento do processo no Superior Tribunal de Justiça.  



    10. Assim, a hipótese dos autos atrai incidência do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a revogação da decisão paradigma supostamente vulnerada acarreta a prejudicialidade da reclamação, por perda superveniente de objeto. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão:  



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. Determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Agravo regimental não provido. 



    1. Com o julgamento do mérito do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão determinada por ocasião do trâmite regular do processo. 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 56.024-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022).  



    11. Assento, ainda, a prejudicialidade do agravo regimental (e-doc. 62).



    12. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente Reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator